Tribunal: TJMT
Processo: 1003313-76.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se em Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cuiabá, contra a decisão monocrática, que negou seguimento aos embargos opostos contra a decisão colegiada proferida no ID. 28697965.
Os Embargos de Declaração de decisão monocrática devem ser decididos monocraticamente.
No Id. 29414470 houve a interposição de embargos de declaração pelo ente municipal contra o acórdão publicado no ID. 28697965, que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto.
A decisão objeto destes embargos negou seguimento ao recurso em razão da intempestividade.
Pois bem. Da análise dos autos, entendo que razão assiste ao embargante, razão pela qual, passo a sanar o erro.
In casu, denota-se que a sessão de julgamento ocorreu em 12/12/2019, o acordão foi juntado ao feito em 17/12/2019, porém, em razão do recesso forense, os prazos processuais ficaram suspensos a partir de 20/12/2019 a 20/01/2020.
Portanto, os embargos opostos merecem acolhimento, porquanto a decisão não monocrática se ateve ao fato de que, o recesso forense suspende a contagem do prazo recursal.
Assim, verifico que o recurso acostado no ID. 29414470 foi tempestivamente interpostos, motivo pelo qual acolho os presentes embargos para anular da decisão monocrática proferida no ID. 36444474.
Ante o exposto, reconheço a existência de erro material na decisão embargada, e, por esse motivo, acolho os presentes Embargos de Declaração e DECLARO NULA A DECISÃO MONOCRÁTICA que negou seguimento aos Embargos opostos no id. 29414470.
Desde já, intime-se o embargado para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me os autos conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza relatora